Tribunal: TJDFT
Processo: 0021820-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A estreita via dos declaratórios não é adequada para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal ou de outros pronunciamentos judiciais ocorridos na tramitação da ação, quando não evidenciada a presença das lacunas previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
2. Quanto ao interesse da parte em pré-questionar a matéria, para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário, tem-se que o Novel Código de Processo Civil, considera existente o prequestionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.